Tribunal: TCU
Processo: 036.721/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 322023, modalidade Pregão e Uasg 90027 (Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresaespecializada na prestação de serviço de vigilância desarmada mediante cessãode mão de obra, de forma continuada, com carga horária de 40 horas semanais eescala 12X36 horas, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentosnecessários à execução de serviços, de acordo com as condições eespecificações constantes dos Anexos deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 32/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 1a Região, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância desarmada mediante cessão de mão de obra, de forma continuada, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução de serviços. Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que será indeferido o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior, conforme dispõe o § 2o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que se trata de novo procedimento licitatório, que resultará em novo contrato, no âmbito do qual não há ameaça a direito subjetivo, uma vez que as empresas são meras participantes do certame, ainda que a representante seja a atual contratada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.721/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.